Tribunal: TJBA
Processo: 8007917-08.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007917-08.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO GUERRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARILENE DA NOVA CARVALHO, INACIO TOUS SAINT PARISH VIEIRA, LUCIANA PARISH VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE SALDO DE PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BB S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. INÉRCIA POR DEZESSEIS ANOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por participante cadastrada no programa PASEP em julho de 1987 contra sentença que declarou a prescrição decenal de pretensão de cobrança de desfalques e reparação civil, cuja petição inicial noticiava a aposentadoria com o saque integral dos valores em 1º/10/2009 e o ajuizamento da demanda em 19/01/2026.

II. Questão em discussão:

(a) Saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para julgar a lide; e (b) definir o marco inicial do prazo prescricional decenal em caso de saque total da conta vinculada ao PASEP, avaliando a possibilidade de
distinguishing
em face do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

(a) A legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil S/A e a competência da Justiça Estadual para julgar pretensão decorrente de desfalques nas contas do PASEP são matérias pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 e amparadas no enunciado da Súmula 42 do STJ; (b) a pretensão de ressarcimento por desfalques e má gestão do PASEP submete-se ao prazo decenal geral do art. 205 do Código Civil; (c) o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento vinculante no Tema Repetitivo 1.387 no sentido de que o saque integral dos depósitos representa marco fático e objetivo de ciência inequívoca da lesão pelo participante, deflagrando o prazo da prescrição decenal; (d) tendo a Autora sacado os valores em outubro de 2009 e ajuizado a ação em janeiro de 2026, operou-se o decurso de prazo superior a dez anos, inexistindo distinção fática apta a afastar a incidência do precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese:

Preliminares rejeitadas e recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do feito pela prescrição.

Tese aplicável:
"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP" (Tema 1.387 do STJ).

Referências:
Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 927; STJ, Temas Repetitivos 1.150 e 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8007917-08.2026.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO GUERRA RIBEIRO
e como Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA